Tribunal: TJSP
Processo: 1090406-85.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – Revisão de aposentadoria – Servidor extrajudicial – Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado – Pretensão ao recebimento da aposentadoria sob os critérios da Lei Estadual no 10.393/1970 e do Decreto Estadual no 28.321/1988, com vinculação dos proventos iniciais ao salário mínimo – Improcedência do pedido – Inconformismo do

Ementa:
APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – Revisão de aposentadoria – Servidor extrajudicial – Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado – Pretensão ao recebimento da aposentadoria sob os critérios da Lei Estadual no 10.393/1970 e do Decreto Estadual no 28.321/1988, com vinculação dos proventos iniciais ao salário mínimo – Improcedência do pedido – Inconformismo do autor – Não cabimento – Ausente comprovação de que o valor inicial dos proventos não tivesse sido fixado com observância aos parâmetros estipulados no artigo 13 da Lei Estadual no 10.393/1970 e no artigo 1o do Decreto Estadual no 28.321/1988 – item I da Tabela de Remuneração-Base para as Serventias de 1a. Classe de Entrância Especial da Comarca da Capital – notadamente no que tange ao piso estipulado para o cargo de escrevente (17,00 salários mínimos de referência) – Insurgência que diz respeito, na verdade, a suposto equívoco no reajuste do benefício, a gerar gradativa redução do valor originariamente concedido – Impossibilidade, ademais, de afastamento da regra instituída pela Lei Estadual no 14.016/2010 para reajuste do benefício - Constituição da República que veda a utilização do salário-mínimo para o reajuste de proventos e vencimentos - Súmula Vinculante no 4 - Inexistência de direito adquirido a regime jurídico - ADI no 4.420 que não tratou da matéria aqui discutida - Entendimento do C. STF – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Sentença mantida - Apelação desprovida.